Tribunal: TJDFT
Processo: 0748014-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÉSAR AUGUSTO GELAIN, ora agravante/embargado, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução (autos n.o 0706842-09.2025.8.07.0001), ajuizada em face de FJ TRADING COMMODITIES AGRÍCOLAS E TRANSPORTES LTDA, ora agravada/embargante, que declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Formosa/GO, determinando a remessa dos autos, bem como da execução associada, sob o fundamento de validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato. Irresignado, o agravante sustenta que é comerciante e produtor rural, tendo ajuizado execução de título extrajudicial para recebimento da quantia de R$ 211.515,28 (duzentos e onze mil, quinhentos e quinze reais e vinte e oito centavos), decorrente de contrato de compra e venda de grãos (soja), parcialmente cumprido pela agravada. Aduz que a decisão agravada não aplicou corretamente as normas do Código de Processo Civil e da Lei n.o 14.879/2024, ao acolher cláusula de eleição de foro considerada abusiva, pois o foro eleito (Formosa/GO) não guarda qualquer relação com o domicílio das partes nem com o local da obrigação, circunstância que configura prática vedada pelo art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC. A parte agravante destaca, ainda, que ajuizou a execução no foro do domicílio da agravada (Brasília/DF), conforme autorizado pelo art. 781, I, do CPC, e que a manutenção da decisão implicará ônus excessivo, expedição de cartas precatórias e risco de ocultação patrimonial, prejudicando a efetividade da execução. Ressalta que a cláusula contratual foi inserida por equívoco, proveniente de modelo utilizado em outro negócio, e que a recente alteração legislativa (Lei n.o 14.879/2024) veda a eleição aleatória de foro, permitindo ao magistrado declinar de ofício quando constatada abusividade. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, para impedir a remessa dos autos Comarca de Formosa/GO; No mérito, pleiteia a Reforma da decisão agravada, reconhecendo a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF; bem como a aplicação das sanções cabíveis à parte agravada e seu advogado, em razão da alegada prática de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC). Preparo regular (id. 77968081). É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida. O art. 63, caput e §1o, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (destaque)” No caso em análise, o contrato executado contém cláusula de eleição de foro para a Comarca de Formosa/GO (ID 237308582 dos autos de origem). Todavia, considerando que o agravante possui domicílio em Planaltina/GO, a agravada em Brasília/DF, e não há qualquer indicativo de que a obrigação devesse ser cumprida na cidade de Formosa/GO, conclui-se que o foro escolhido não guarda pertinência com os critérios estabelecidos pelo art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, o que caracteriza sua abusividade. Nesse sentido é o entendimento desta 6a Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. ART. 63, §§ 1o e 5o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A escolha aleatória de foro pela respectiva cláusula de eleição, não vinculada ao domicílio das partes nem ao local do negócio jurídico, não obedece a nenhum parâmetro legal e permite o declínio, de ofício, da competência, art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. (...) (Acórdão 2056511, 0728833-44.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃO ABUSIVA DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo de Brasília/DF para uma das varas cíveis da comarca de Mirandópolis/SP, em execução de título extrajudicial. A decisão recorrida reconheceu que a escolha do foro de Brasília pela exequente foi abusiva e desprovida de razoabilidade, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da eleição de foro realizada pela exequente, à luz da competência territorial relativa e da possibilidade de declínio de ofício pelo juízo, quando a escolha do foro se revelar abusiva e desconectada de critérios legais de fixação de competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de eleição de foro não pode ser exercida de modo aleatório e sem justificativa razoável, sob pena de caracterizar abuso de direito e comprometer a organização judiciária. (...) 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juízo antes da citação, conforme o artigo 63, §3o do CPC. 2. A competência relativa, embora em regra não possa ser reconhecida de ofício, admite exceção quando a escolha do foro se revela aleatória e sem justificativa razoável, configurando abuso de direito. (...) (Acórdão 1991056, 0704601-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO. (...) 3. A cláusula de eleição de foro foi considerada abusiva, pois a agravante possui sede no Rio de Janeiro/RJ e os agravados em Luís Eduardo Magalhães/BA, enquanto a ação foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, sem vínculo com o domicílio das partes ou com a obrigação contratual. A Lei no 14.879/2024 reforça que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, o que não ocorreu no caso em questão. IV. Dispositivo e tese 4. Conheço do recurso e nego-lhe provimento. Tese jurídica “A cláusula de eleição de foro aleatória, sem vínculo com o domicílio das partes ou com a obrigação contratual, configura prática abusiva que justifica o declínio de competência de ofício.” (Acórdão 1981341, 0751948-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Dessa forma, comprovada a escolha aleatória do foro pela respectiva cláusula de eleição, diante da não observância das regras de fixação de competência — por não estar vinculada ao domicílio das partes ou ao local do cumprimento da obrigação — e considerando a opção do agravante pelo foro do domicílio da agravada para o ajuizamento da execução, em conformidade com o art. 781, § 1o, do CPC, verifica-se a existência da probabilidade do direito recursal no caso. Por fim, o perigo de dano decorre da possibilidade de remessa dos autos à Comarca de Formosa/GO, o que acarretaria demora na prestação jurisdicional e custos desnecessários ao erário. Em face do exposto, defiro a liminar requerida, para conferir efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões.